Tribunal: TJPA
Processo: 0009284-51.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009284-51.2017.8.14.0008

APELANTE: RUBENS SODRE DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial; (ii) verificar se é cabível a exclusão da agravante da reincidência em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação anterior à data dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da confissão espontânea é possível, mesmo que parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, e ainda que posteriormente retratada, desde que tenha contribuído para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ

4. A agravante da reincidência não se configura quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre após a prática do crime em análise, razão pela qual deve ser afastada se inexistente condenação definitiva à época dos fatos.

5. A pena-base foi mantida em 6 anos de reclusão e 120 dias-multa; com o reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da reincidência, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão e 100 dias-multa.

6. Aplicadas as majorantes do concurso de agentes e uso de arma, a pena foi majorada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias-multa. Reconhecida a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP), a pena foi definitivamente fixada em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 88 dias-multa.

7. Considerando a pena fixada e a ausência de elementos que justifiquem regime mais gravoso, foi fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo que parcial ou qualificada. 2. A agravante da reincidência exige que a condenação anterior esteja transitada em julgado antes da prática do novo delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 63; 65, III, "d"; 157, § 2º, I e II; § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC nº 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 15.02.2022; TJGO, ApCrim nº 0120433-37.2019.8.09.0100, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 2ª Vara Criminal, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rubens Sodré da Conceição apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do CP (ID 12364553).

O apelante pleiteia pela fixação da pena no mínimo legal mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, bem como pelo afastamento da reincidência, ao argumento de que a condenação anterior não possui o necessário trânsito em julgado para caracterizar tal agravante, requerendo, ao final, a reforma da sentença para fins de redução da pena privativa de liberdade imposta e aplicação de regime diverso do fechado (ID 12364554).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12364555), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 13737431).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, verifico que existe margem para o reconhecimento da circunstância da atenuante da
confissão espontânea
na fase intermediária.

Constata-se, do exame detido dos autos, em especial da mídia constante no ID 12364550 (4 min e 10 seg), que, por ocasião do interrogatório judicial, o recorrente, devidamente advertido, anuiu com os termos da exordial acusatória, admitindo de forma clara a prática do delito que lhe é imputado. Tal narrativa coaduna-se, ademais, com sua manifestação em sede inquisitorial:

Que: por volta do mês de abril, saiu da prisão, portando uma tornozeleira; que: foi residir no bairro do jurunas: que: ficou com medo da milícia e decidiu retirar a tornozeleira; que: na data de ontem, 21/07/2017, resolveu passar o final de semana em vila dos cabanos; que: já em vila dos cabanos, encontrou dois amigos, ambos de Belém, sendo um deles conhecido por "pezão", do bairro da cremação, e o outro por "gordo", do bairro Guamá, os quais conheceu no presídio; que: ainda na data de ontem, por volta das 12:00 horas, encontrou com "pezão" e "gordo"; que: os referidos indivíduos estavam portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38; que: os indivíduos lhe convidaram para realizar roubos em vila dos cabanos: que: aceitou o convite; que: deciram roubar dentro de um micro ônibus; que: foi até a rodoviária para "pegar" um micro ônibus, enquanto os outros indivíduos foram lhe esperar em um ramal; que: logo que o micro ônibus saiu da rodoviária, anunciou o roubo; que: desferiu um disparo de arma de fogo em direção ao teto do micro ônibus; que: "pegou" um passageiros como refém; que: mandou o motorista do micro ônibus seguir até o ramal e os outros indivíduos estavam lhe esperando; que: antes de chegar no ramal, o cobrador do micro ônibus "pulou" em sua mão e tentou pegar sua arma de fogo; que: iniciou uma luta corporal com o cobrador e o refém com o objetivo de ficar com a arma de fogo: que: o cobrador conseguiu pegar a arma de fogo [...] (ID 12364472 - Pág. 4)

Outrossim, “nos termos da Súmula 545/STJ, a
atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/2/2022).

Por derradeiro, verifico que a agravante da reincidência foi reconhecida em descompasso com o art. 63 do CP.

A esse respeito, clarifico que quando do evento criminoso objeto da ação penal cuja sentença se pretende reformar, ocorrido em 21/07/2017 (ID 12364414 - Pág. 3), o apelante figurava como acusado nos autos do processo n. 0024806-40.2016.8.14.0401, com trânsito em julgado ocorrido somente em 27/04/2023 (ID 13863045 do referido processo). Além disso, a certidão criminal positiva acostada aos presentes autos (ID 12364476 - Pág. 8) atesta que à época dos fatos não havia condenação criminal com trânsito em julgado em desfavor do recorrente.

Destarte, prevalece o entendimento das Cortes Estaduais, no sentido de “extirpar a agravante da reincidência quando o magistrado singular, laborando em erro, considera para a configuração da recidiva uma condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos apurados no atual processo, com a consequente redução da pena.” (TJGO,
Apcrim n. 0120433-37.2019.8.09.0100
, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 2ª Vara Criminal, j. 07.02.2024), caso retratado nos autos.

Neste espeque, passo a readequação da dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante em 6 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, por entender que o apelante, em juízo, admitiu a prática delitiva, e afasto a agravante da reincidência. Assim, reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na terceira fase, aplico as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, diante do concurso de agentes e do emprego de arma, majorando a reprimenda em 1/3, o que resulta em 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias-multa. Por fim, reconheço a causa de diminuição da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3, alcançando o patamar definitivo de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e 88 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do quantum fixado, e ausentes fundamentos idôneos para adoção de regime mais gravoso, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025